Tribunal: TJES
Processo: 5016484-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE PERFIS - NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA URL - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - O “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014 dispõe que “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, esclarecendo o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”.

2 - Segundo o STJ “É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.”(AgInt no AgInt no REsp n. 1.759.801/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.).

3 - Além disso, colhe-se ainda da jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que
“[...] Impossibilidade de determinação de monitoramento prévio de perfis em rede social mantida pela recorrente. Por consequência, inviabilidade de cobrança de multa-diária. Precedentes.[...]”
(REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

4 - Assim, em que pese a gravidade do conteúdo das postagens apresentadas, o autor indicou apenas o endereço eletrônico do perfil que teria as teriam publicado, de modo que, a princípio, não pode ser imposto à recorrente a obrigação de realizar busca genérica no perfil apresentado, sem claro apontamento do URL dos perfis e dos conteúdos que pretende a remoção, como determina a lei.

5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016484-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ELIOMAR ANTONIO ROSSATO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE PERFIS - NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA URL - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - O “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014 dispõe que “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, esclarecendo o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”.

2 - Segundo o STJ “É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.”(AgInt no AgInt no REsp n. 1.759.801/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.).

3 - Além disso, colhe-se ainda da jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que
“[...] Impossibilidade de determinação de monitoramento prévio de perfis em rede social mantida pela recorrente. Por consequência, inviabilidade de cobrança de multa-diária. Precedentes.[...]”
(REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

4 - Assim, em que pese a gravidade do conteúdo das postagens apresentadas, o autor indicou apenas o endereço eletrônico do perfil que teria as teriam publicado, de modo que, a princípio, não pode ser imposto à recorrente a obrigação de realizar busca genérica no perfil apresentado, sem claro apontamento do URL dos perfis e dos conteúdos que pretende a remoção, como determina a lei.

5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016484-69.2024.8.08.0000

Agravante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravados:

Eliomar Antonio Rossato e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliomar Antonio Rossato e Pietra Passos Rossato em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência para
“para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: i) faça o bloqueio/remoção dos perfis @karla18alves22 e @lindenbergvictoria; ii) exclua de sua plataforma a montagem encaminhada pelos perfis citados e quaisquer outras de cunha ilícito relacionados aos autores; iii) empregue sua tecnologia de reconhecimento facial (photo-matching), para barrar que sejam feitas novas publicações com conteúdo semelhante utilizando imagens Pietra Passos Rossato e Eliomar Antônio Rossato, sob pena de multa a ser arbitrada.”

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os argumentos apresentados nos embargos de declaração quanto à necessidade de individualização dos endereços eletrônicos dos perfis e das postagens a serem atingidas pela determinação judicial. Além disso, defende que não se opõe ao cumprimento da medida, mas que o §1º do art. 19 do Marco Civil da Internet obriga a indicação do endereço eletrônico específico (URL) para localização e remoção de conteúdo infringente na internet, sem o qual torna a obrigação inviável.

Decisão no ID 10483811, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID 11134139, pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 11990418).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, a agravante (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.) se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliomar Antonio Rossato e Pietra Passos Rossato em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência para
“para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: i) faça o bloqueio/remoção dos perfis @karla18alves22 e @lindenbergvictoria; ii) exclua de sua plataforma a montagem encaminhada pelos perfis citados e quaisquer outras de cunha ilícito relacionados aos autores; iii) empregue sua tecnologia de reconhecimento facial (photo-matching), para barrar que sejam feitas novas publicações com conteúdo semelhante utilizando imagens Pietra Passos Rossato e Eliomar Antônio Rossato, sob pena de multa a ser arbitrada.”

A agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os argumentos apresentados nos embargos de declaração quanto à necessidade de individualização dos endereços eletrônicos dos perfis e das postagens a serem atingidas pela determinação judicial. Além disso, defende que não se opõe ao cumprimento da medida, mas que o §1º do art. 19 do Marco Civil da Internet obriga a indicação do endereço eletrônico específico (URL) para localização e remoção de conteúdo infringente na internet, sem o qual torna a obrigação inviável.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, conforme dispõe “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014, “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, esclarecendo o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”.

Nesse sentido, esclarece o STJ que “
a necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinam a remoção de conteúdo na internet
”. (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/8/2021.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS E BLOQUEIO DE PERFIL DE APLICATIVO NA INTERNET. OFENSA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CLARA E ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. I - Não é de se acolher a perda do objeto do recurso com amparo na alegada remoção parcial das postagens supostamente ofensivas dirigidas à agravante, se também há outros pedidos a serem apreciados pelo órgão julgador. II - A concessão da tutela provisória de urgência submete-se aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo. III -
Para a remoção de conteúdo ilegal ou ofensivo, é necessária a indicação clara e específica de seu URL, não se revelando a probabilidade do direito da autora de obter determinação genérica de bloqueio e remoção da conta, que possui várias publicações que não faz referência direta à ofendida
. IV - Preliminar rejeitada e recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.126586-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO URL DA POSTAGEM. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, na medida em que o magistrado pronunciou-se adequadamente quanto aos pontos invocados nos embargos de declaração, inclusive quando à exigência de indicação do URL previsto no §1º do art. 19 da Lei 12.965/2014. Preliminar rejeitada;

2. O “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014 estabelece que, “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, ressalvando, no entanto, o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”;

3. É inviável a imposição de remoção de conteúdo ao provedor apenas com a indicação do endereço eletrônico do perfil indicado como responsável pelas postagens, sendo obrigatório a apresentação do URL do conteúdo questionado;

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004224-28.2022.8.08.0000, Magistrado: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 10/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE.
MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAR INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação de exibição de documentos. 2.
É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente
.

3. Agravo não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.759.801/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS AUTORAS.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não é possível imputar ao provedor de pesquisa a obrigação de controle prévio de conteúdo e também a sua remoção sem indicação específica (URL). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.259.288/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Além disso, colhe-se ainda da jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que
“[...]
Impossibilidade de determinação de monitoramento prévio de perfis em rede social mantida pela recorrente.
Por consequência, inviabilidade de cobrança de multa-diária. Precedentes.[...]”
(REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Assim, em que pese a gravidade do conteúdo das postagens apresentadas, o autor indicou apenas o endereço eletrônico do perfil que teria as teriam publicado, de modo que, a princípio, não pode ser imposto à recorrente a obrigação de realizar busca genérica no perfil apresentado, sem claro apontamento do URL dos perfis e dos conteúdos que pretende a remoção, como determina a lei.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória de urgência tal como concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.